Tribunal: TJSP
Processo: 2197643-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000192764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2197643-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados MARIA LUCIA LIBERATO DE SOUZA, e outros.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2197643-68.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos
de
Declaração
n°
2197643-68.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargados: Solange Aparecida do Nascimento Costa e
outros
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16101)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de
prequestionamento - Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela embargante
para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando
sejam observados os critérios de juros e correção monetária estabelecidos
na decisão do E. STF após julgamento dos declaratórios relativos ao Tema
810, bem como ao estabelecido na tese do Tema 905 do A. STJ.
Os
declaratórios
são
opostos
a
pretexto
prequestionamento, pugnando a embargante pela expressa manifestação
desta E. Corte acerca da aplicação do quanto dispõem dos artigos 502,
503, 504, 505, 506, 507 e 508 do CPC e o art. 5o, inciso XXXVI, da CRFB.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2197643-68.2019.8.26.0000/50000
3
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No
caso,
a
embargante
pretende
o
prequestionamento de dispositivos tidos por vilipendiados. Portanto, nota-se
que a embargante não logra êxito em demonstrar qualquer vício presente
no v. Acórdão, patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da
causa, sendo, ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal
sorte que inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado.
Vale dizer que, ao fundamentar a alegada omissão,
os declaratórios revelam nítido propósito de reapreciação do pleito recursal.
Entrementes, deveras consabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, consoante jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022
DO CPC/2015. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2197643-68.2019.8.26.0000/50000
4
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material nas decisões judiciais. O embargante
aponta omissão no aresto embargado, todavia, para a
configuração do referido defeito, é necessário que haja
negativa de prestação jurisdicional.
3. A omissão no julgado que permite o acolhimento do
recurso integrativo configura quando não houver
apreciação de teses indispensáveis para o julgamento
da controvérsia.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos
apontados
pelo
embargante,
mas,
apenas,
entendimento contrário à sua pretensão recursal, de
modo que é manifesta a intenção de rever os pontos
analisados no julgado embargado, o que é inviável em
sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos
contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
PUIL 318/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 20/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. ACÓRDÃO
ESTADUAL QUE DECIDIU A QUESTÃO DE FORMA
FUNDAMENTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No recurso especial, a parte pretende a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 619 do
CPP, ao argumento de que o Tribunal a quo não teria se
manifestado em relação à omissão apontada pelo
agravante.
2. É cediço que o puro e simples inconformismo do
recorrente com a solução dada pela Corte a quo à
controvérsia, não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2197643-68.2019.8.26.0000/50000
5
(...) (AgRg no AREsp 463.300/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples
e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão
omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte
embargante, nem ao acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável
nesta seara recursal.
3. Tendo em vista que tanto o acórdão proferido no
agravo interno quanto os acórdãos proferidos nos
embargos de declaração anteriores já haviam se
manifestado de forma clara e fundamentada sobre as
questões acerca das quais a embargante alega omissão,
é de se reconhecer o manifesto propósito protelatório
dos presentes aclaratórios a atrair a incidência da multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, fixada, na
hipótese, em 1% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição
de multa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp
1491187/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2197643-68.2019.8.26.0000/50000
6
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator